Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-73.2018.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000216-73.2018.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TREMEDAL

Advogado(s)
:
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA

APELADO: Júlia Ferraz de Oliveira

Advogado(s)
:
KLEBER SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MUNICÍPIO DE TREMEDAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.

Considerando que a decisão exequenda transitou em julgado no ano de 2013; que a declaração de inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública foi definida quando do julgamento do RE 870.947 (Tema n. 810), em 20/09/2017 e concluída na sessão do dia 3/10/2019, quando o Plenário do STF, por maioria, rejeitou os Embargos de Declaração interpostos e não modulou os efeitos da decisão proferida; mantém-se intactos os índices fixados no acordão exequendo, em observância ao princípio da coisa julgada.

Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº.
8000216-73.2018.805.0260
em que é apelante
Município de Tremedal
e apelada
Júlia Ferraz de Oliveira
.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia conhecer e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do voto do Relator.